Tribunal: STF
Processo: ARE 1569320
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO CONCURSADO. CARGO DE AUDITOR FISCAL DE OBRAS E URBANISMO. PLEITO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO ATO DE CESSÃO ENTRE SEINFRA (SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA) E SEMSA (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE). DESVIO DE FUNÇÃO NÃO VERIFICADO. APRESENTAÇÃO DE ARGUMENTOS NÃO MENCIONADOS NA EXORDIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO. OFÍCIO DA SECRETARIA CEDENTE À CESSIONÁRIA REQUERENDO O RETORNO DO RECORRENTE. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO QUANTO À RELOTAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, inciso II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    (...)



    5. No mais, não merecem ser conhecidas as teses de ilegalidade da cessão para laborar em comissão de avaliação de estabelecimento de assistência à saúde (EAS), de interesse e fiscalização pela VIGILÂNCIA SANITÁRIA, e que o termo de HABITE-SE não está inserida no rol de atividades de vigilância sanitária, atividades estas que lhe foram impostas, visto que não foram aduzidas na exordial (pp. 01/31), na emenda à inicial (pp. 160/202), tampouco na réplica (pp. 458/463), tratando-se de inovação recursal.



    6. Nos termos do § 5º, do art. 36 da Lei Complementar nº 33, de 14 de dezembro de 2017. são atribuições do Auditor Fiscal de Obras e Urbanismo:



    (...)



    7. Ainda nos termos da referida lei, o art. 37 e incisos descreve quais as atribuições do cargo de Auditor Fiscal Sanitário e, dentre estas, não se vislumbra inspeção de obras de construção civil, tampouco a elaboração de projetos, emissão de laudos e pareceres técnicos, sendo tais atribuições inerentes ao cargo ocupado pelo recorrente.



    (...)



    9. Assim, a avaliação dos projetos de estabelecimentos de saúde da vigilância sanitária é realizada não somente por esta, mas por profissionais habilitados para exercer tal função, a exemplo do recorrente.



    10. A realização de cessão de servidor público a outro órgão ou entidade da Administração, por prazo determinado, a fim de atender ao interesse público, conforme juízo de oportunidade e conveniência, é valida, desde que devidamente motivada, o que ocorreu no presente caso.



    11. Portanto, não há que se falar em nulidade do ato de cessão, desvio de função, tampouco em condenação ao pagamento de valores retroativos de Adicional de Transporte, sendo que tal adicional é inerente às funções desempenhadas pelo recorrente quando lotado na secretaria de origem.



    (...)



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de setembro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente